Tribunal: TJSP
Processo: 1005686-04.2018.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Paciente portadora de poliartrose e fibromalgia – MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - Necessidade de tratamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Paciente portadora de poliartrose e fibromalgia – MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - Necessidade de tratamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos – Aplicação - Cumprimento dos requisitos – Confirmação da sentença – Recursos voluntários e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005686-04.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada KELY CRISTINA BUENO DA SILVA
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005686-04.2018.8.26.0655 -Voto no 30.955
2
VOTO N.o 30.955 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005686-04.2018.8.26.0655
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA E OUTRO
APELADA: KELY CRISTINA BUENO DA SILVA GARCIA
Juíza de Primeira Instância: Flávia Cristina Campos Luders
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
Paciente
portadora
de
poliartrose
e
fibromalgia

MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - Necessidade
de tratamento
Não obtenção junto ao Poder Público

Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo
da subsistência familiar O Artigo 196 da Constituição Federal
é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o
direito à saúde, como dever do Estado MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ
com modulação de efeitos Aplicação - Cumprimento dos
requisitos Confirmação da sentença Recursos voluntários e
reexame necessário desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
antecipação de tutela, impetrado por Kely Cristina Bueno da Silva Garcia
contra ato praticado pelo Secretário de Saúde do Município de Várzea
Paulista e pelo Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, no qual alega
ser portadora de poliartrose e fibromalgia, necessitando dos medicamentos
Harpagophytum procumbes 400mg, Colflex (colágeno hidrolisado em pó)
e Pregabalina 75mg. Entretanto, não possui condições financeiras para
adquiri-los por conta própria. Requer, inclusive em sede de antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005686-04.2018.8.26.0655 -Voto no 30.955
3
tutela, o fornecimento das aludidas substâncias (fls. 01/06 e 39/40).
A r. sentença (fls. 151/155), cujo relatório se adota,
concedeu em parte a segurança para determinar que as autoridades
impetradas forneçam à impetrante os medicamentos Harpagophytum
procumbes, na dosagem dispensada pelo SUS, e Pregabalina 75 mg, na
quantidade prescrita. Determinou ainda que a impetrante deverá renovar a
prescrição médica no transcurso do tempo - a cada 6 (seis) meses, assim
como comprovar a necessidade de utilização do medicamento mediante a
apresentação de relatório circunstanciado do médico responsável ao órgão
responsável pela dispensação. O médico responsável pelo tratamento
deverá observar a correta dosagem do medicamento Harpagophytum
procumbes, adequando-a àquela dispensada pelo SUS. Custas ex lege.
Determinou a remessa dos autos para reexame necessário.
O Estado de São Paulo apela (fls. 162/168), alegando que o
SUS fornece outros medicamentos para a doença que acomete a
impetrante. Não foram cumpridos os requisitos do tema 106. Cabe ao
poder Executivo o poder-dever de gerir a coisa pública, segundo critérios
de conveniência e oportunidade.
O Município também apela apenas quanto ao medicamento
não padronizado (fls. 170/176). Sustenta que, embora o fármaco
Pregabalina não esteja incorporado no SUS, existem tratamentos
alternativos disponíveis na rede pública de saúde. Questiona o laudo
médico apresentado. Aduz que inexiste prova pré-constituída de que os
fármacos fornecidos pelo SUS não servem à paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005686-04.2018.8.26.0655 -Voto no 30.955
4
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 185/189).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 203/212).
É o relatório.
Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é
direito de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser assegurada
pelo Poder Público, razão pela qual incabível a negativa de fornecimento
de medicamentos essenciais ao tratamento da impetrante.
Este dispositivo constitucional configura norma de eficácia
imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do
Estado, independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior
para legitimar a observância ao direito subjetivo custodiado.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio ao necessitado. Trata-se de uma garantia constitucional,
cabendo ao Estado observar as normas instituídas pela Carta Magna e
garantir ao cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento
do medicamento de que necessita o doente.
Ocorre que, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema
no 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, editou-se a
seguinte tese:
Tema n.o 106
A concessão dos medicamentos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005686-04.2018.8.26.0655 -Voto no 30.955
5
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência (Tese definida
no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe
de 21/9/2018).
Modulação de efeitos:
“Modulam-se os efeitos do presente repetitivo de forma que
os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018” (trecho do acórdão dos embargos de declaração
publicado no DJe de 21/9/2018).
Logo, considerando que a ação foi ajuizada em 28/11/2018,
aplicável a tese firmada no referido julgado, em relação ao medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005686-04.2018.8.26.0655 -Voto no 30.955
6
não padronizado pleiteado, qual seja Pregabalina.
No caso em apreço, a necessidade e a eficiência do
tratamento solicitado estão comprovadas pelas declarações que instruem a
presente ação. Como profissional responsável pelo acompanhamento
clínico da impetrante, o médico em questão está apto a definir o melhor
tratamento terapêutico, inclusive avaliando sua eficiência. Ademais os
profissionais da área de saúde subscrevem atestados sob as penas da lei, ou
seja, estão sujeitos às sanções previstas no artigo 302 do Código Penal, em
caso de falsidade. Suficiente, portanto, a palavra do profissional.
Insta observar ainda que, o relatório médico juntado às fls.
41 relata a melhora clínica da paciente com o medicamento postulado,
subentendendo-se que, os padronizados são ineficazes.
Acerca da matéria, já se posicionou a jurisprudência:
Apelação - Fornecimento de medicamentos - Tutela
antecipada deferida - Dever constitucional e solidário dos
entes federativos em cuidar da saúde do cidadão - A
administração não pode eximir-se da obrigação sob
pretextos como falta de numerário ou necessidade de
prefixação de verbas para os atendimentos dos serviços de
saúde - Nega-se provimento ao recurso e ao reexame
necessário (AC/RN 1000782-76.2013.8.26.0699; Rel.: José
Luiz Gavião de Almeida; 3a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 11/09/2018).
Mandado
de
segurança.
Fornecimento
gratuito
de
medicamentos. Direito à saúde garantido pela Constituição
Federal (arts. 196 e 198). Dever dos componentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005686-04.2018.8.26.0655 -Voto no 30.955
7
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao
pleno exercício desse direito, inclusive com fornecimento
de medicamentos. Possibilidade de fornecimento de
medicamento genérico. Observação que se faz. Multa
diária. Manutenção do valor. Recurso e reexame necessário
desprovidos.
(AC
1001156-32.2018.8.26.0048;
Rel.:
Borelli Thomaz; 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/09/2018).
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Fornecimento
de
medicamentos. Legitimidade ad causam dos entes públicos,
de forma solidária e independente da distribuição
orçamentária. Prova de hipossuficiência. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional
efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Recurso
improvido. Necessidade de renovação semestral das receitas
médicas. Recurso oficial provido apenas para tais fins.
(Apelação/Remessa
Necessária
1008105-81.2017.8.26.0606; Rel.: Bandeira Lins; 8a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
14/11/2018).
Assim, restou demonstrado nos autos que a impetrante
necessita dos medicamentos indicados na inicial, devidamente prescritos
por laudo médico fundamentado (fls. 41), não obtidos na rede pública, de
custo incompatível com a sua condição financeira (fls. 08/14) e
devidamente registrados na ANVISA.
Destarte, a segurança se justifica, pois existe direito líquido
e certo a ser protegido pela via mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005686-04.2018.8.26.0655 -Voto no 30.955
8
Nesse contexto, atendidos todos os requisitos disciplinados
pelo Tema no 106, no que tange ao medicamento não padronizado, de rigor
o acolhimento do pedido inicial, notadamente por se tratar de caso que
envolve questão de saúde, devendo o julgado ser mantido em sua íntegra.
À vista do exposto, nega-se provimentos aos recursos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**